Tribunal: STF
Processo: AI 857236
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Exclusão da corporação. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Prescrição. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 673/STF. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. A corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente e nos fatos e nas provas da causa, concluiu pela regularidade do processo administrativo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição Federal refere-se a pena acessória criminal de perda de graduação, e não a sanção disciplinar administrativa, como ocorre no caso. Incidência da Súmula nº 673/STF.



    5. Agravo regimental não provido.